Tribunal: TJBA
Processo: 0502316-03.2017.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0502316-03.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ILHÉUS Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA CONSUBSTANCIADA NOS ARTS. 89 E 89 DA LEI MUNICIPAL Nº1.018/79. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO LABORAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA REVOGAÇÃO DA LEI. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. APLICABILIDADE DA SÚMULA 359, STF. PRECEDENTES DO TJBA. APOSENTADORIA PELO RGPS. VALOR INFERIOR AO RECEBIDO EM ATIVIDADE. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO RECONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Trata-se de Remessa Necessária (ID. 39879541) oriunda da sentença (ID. 39879537) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus que, nos autos da ação ordinária de complementação de aposentadoria c/c pedido de liminar, movida por NUBIA SILVA SANTOS em face do MUNICÍPIO DE ILHÉUS, julgou procedente os pleitos autorais. 2. No que concerne à complementação de aposentadoria requerida pelo autor, a Lei Municipal nº1.018/70 (ID. 39879497 - P.8/12), que regulamentava o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ilhéus, garantia a todos os servidores públicos municipais o direito a proventos integrais, nos termos dos arts. 88 e 89 da referida lei 3. À complementação da aposentadoria vai ao encontro das previsões constitucionais, que, a despeito das profundas mudanças nos cálculos dos benefícios previdenciários introduzidas pela EC 41/2003, não vedou a complementação da aposentadoria na forma determinada pelo art. 89, da Lei Municipal nº 1.018/70 (ID. 39879497 - P.8/12), do Município de Ilhéus. 4. Possui, destarte, o Município de Ilhéus, competência para legislar acerca das normas previdenciárias que regem seus servidores e não se verifica qualquer incompatibilidade entre o disposto no art. 89, da Lei Municipal nº 1.018/70 (ID. 39879497 - P.8/12), com as normas gerais ditadas pela Carta Maior e pela Carta Estadual. 5. Da análise dos autos, observa-se que a autora fora admitida para exercer o cargo de auxiliar de atividades educativas em 02/08/1984 e afastada em 30/04/2016 (31 anos, 8 meses e 28 dias) (ID. 39879497 - P.3/5), e sua aposentadoria se deu em 23/02/2016 (ID. 39879497 - P.1 e 7), passando a perceber provento de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) quando antes de seu ingresso na inatividade, percebia salário mensal de R$3.255,97 (três mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos). 6. Verifica-se, portanto, que o recorrido atingiu as 180 (cento e oitenta) contribuições mínimas exigidas para a aposentadoria por tempo de serviço, assim como já tinha completado 30 (trinta) anos de serviço, nos termos dos arts. 25, II e 52 da Lei nº 8.213/1991, tendo reunido todos os requisitos legalmente exigidos para a inatividade ainda na vigência da Lei Municipal nº 1.018/1970, fazendo jus à complementação de aposentadoria prevista em seu art. 89. 7. Em que pese a Lei Municipal n.º 1.018/1970 (ID. 39879497 - P.8/12) tenha sido revogada em 27/03/2013 pelo art. 4º da Lei Municipal n.º 3.654/2013, anterior ao requerimento de aposentadoria pelo Autor, em 01/12/2015, o mesmo já tinha preenchido os requisitos para a aposentadoria, nos termos da Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal. 8. De tal maneira que se deve levar em consideração, para fins de percepção de benefício previdenciário, o princípio do Tempus Regit Actum, segundo o qual se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos, segue também esse entendimento, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal. PRECEDENTES. 9. Assim, considerando que o autor comprovou sua condição de servidor público, bem como, que reuniu os requisitos para o gozo do benefício da aposentadoria, possui direito à complementação, nos termos do art. 89 da Lei Municipal nº1.018/70 (ID. 39879497 - P.8/12). SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 0502316-03.2017.8.05.0103, em que figura como remetente, o JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ILHÉUS, e interessados, o MUNICÍPIO DE ILHÉUS e NUBIA SILVA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça MR29/15